Tribunal: TJMT
Processo: 1009900-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009900-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), VITALINA BENDER - EPP - CNPJ: 18.732.350/0001-08 (AGRAVADO), VITALINA BENDER - CPF: 436.188.801-97 (AGRAVADO), RANIERY BARBOSA QUEIROZ - CPF: 813.959.651-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO
ON LINE
– BACENJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Ao revés do entendimento registrado pelo Juízo
a quo
, a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

II - O bloqueio dos valores mantidos em contas bancárias terá efeito de arresto, modalidade denominada de pré-penhora e admitida nas hipóteses em que o devedor não é localizado para a citação, possuindo, no caso, natureza cautelar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial de no 1044863-88.2018.811.0041, manejada em face de VITALINA BENDER – EPP e OUTROS, indeferiu o pedido de arresto on line nas contas bancárias dos executados, via BACEN JUD.

Para tanto, narra o agravante que ajuizou ação de execução com vistas a recuperar créditos concedidos aos agravados, procedendo de todas as formas, porém sem obter êxito na citação pessoal dos devedores.

Aduz o agravante que o pedido de arresto se ampara em disposição literal de lei e também em orientação jurisprudencial, que entende ser possível a penhora on line sem que haja a prévia citação do devedor.

Ressalta que por mais extrema que seja a situação em que o país e o mundo se encontram, não há norma suspendendo a tutela executiva, razão pela qual tem o direito de utilizar-se dos meios executivos para reaver seus créditos, mesmo em tempos de pandemia.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 42507488).

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão de base que indeferiu o pedido do exequente, com que pretendia a busca de ativos financeiros em nome dos executados, por meio do sistema BACENJUD.

Ocorre que, ao revés do entendimento registrado pelo Juízo
a quo
, a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Nesse sentido, dispõe o artigo 830 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de arresto de bens, quando o oficial de justiça não encontrar o devedor para citá-lo,
in verbis
:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Ademais, embora as medidas cabíveis para a citação dos devedores tenham restado infrutíferas, é de se ver, consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que não há óbice à constrição dos valores por meio do sistema bancário eletrônico.

É que o bloqueio dos valores mantidos em contas bancárias terá efeito de arresto, modalidade denominada de pré-penhora e admitida nas hipóteses em que o devedor não é localizado para a citação, possuindo, no caso, natureza cautelar.

Nesse sentido, são os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO
. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA.
CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE
, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO
.
1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line
(CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem
”. (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

Nesse sentido, em caso idêntico, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO -
DESNECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO OU DE ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE EFETIVÁ-LA - DILIGÊNCIA ON-LINE - POSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD
.
É possível a realização de arresto prévio, inclusive por diligência on-line, independentemente da concretização da citação do devedor ou do esgotamento das modalidades de seu chamamento ao processo, nos termos do art. 830 do CPC. É direito do exequente se valer de todos os meios legais para localizar bens do executado passíveis de penhora
”
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.288917-9/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/0018, publicação da súmula em 09/04/2018)

Este também é o entendimento desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO -
POSSIBILIDADE DO ARRESTO PREVISTO NA REGRA DO ART. 830 DO CPC - ATIVOS FINANCEIROS - BACENJUD NAS CONTAS DE TITULARIDADE DO DEVEDOR - ANTES DA CITAÇÃO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de ser possível o deferimento do pedido de arresto ou pré-penhora, via Bacenjud, de ativos financeiros, nas contas de titularidade do devedor, mesmo antes da citação”
.
(N.U 1004897-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019) (g.n.)

Assim, diante da possibilidade de que seja determinado o arresto via BACENJUD, como forma de dar efetividade ao processo executório, deve ser dado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para determinar o arresto por meio do sistema BACENJUD, nas contas bancárias dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020